Tribunal: TJDFT
Processo: 0709619-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por marilia centeno da matta e silva, em face à decisão da Décima Sexta Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de constrição de valores em conta bancária dos sócios da empresa IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, assim como dos veículos registrados em nome de um dos sócios. A agravante alegou que realizou três “encomendas” de moeda estrangeira junto a IEX AGENCIA DE VIAGENS, entre as datas de 21/11/2019 e 12/12/2019, com o propósito de retirar EUR 2.000, 000 (dois mil euros) no dia 20/03/2020, EUR 5.000, 000 (cinco mil euros) no dia 13/04/2020 e EUR 3.000, 000 (três mil euros) em 21/05/2020. No entanto, não recebeu as quantias que deveriam ter sido pagas nas datas acordadas. Os pagamentos pela moeda estrangeira foram realizados em 21/11/2019, 11/12/2019 e 12/12/2019, por meio de depósitos bancários e a pedido da IEX CÂMBIO, diretamente nas contas de IEX Agência de Viagens e Turismo, de JB Viagens Turismo Ltda, e JL A VIAGENS TURISMO LTDA., no total de R$ 41.910,00, (quarenta e um mil, noventos e dez reais). Aduziu que a IEX não tem qualquer patrimônio e estaria configurada a insolvência dos agravados. Por essas razões, haveria a necessidade de se efetuar o bloqueio judicial, bem como a “penhora” dos veículos de titularidade do agravado JEAN. E caso nenhuma dessas medidas venham a se mostrar frutíferas, haveria que se realizasse pesquisas no sistema ERIDFT, para verificação de imóveis dos sócios, bloqueio de venda e “penhora”, “como última opção da Agravante para tentar reaver o seu dinheiro”. Assim, requereu seja “concedida a tutela provisória de urgência em caráter antecedente, de modo aceitar a Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, acolhida pelo art. 28 do Código de Defesa do Consumidor, de modo possibilitar que as contas bancárias da pessoa física dos Requeridos JEAN MORAIS OLIVEIRA e JESSE DE SOUSA OLIVEIRA, sócios das empresas, também possam sofrer bloqueios até o valor máximo de R$ 41.910,00 (quarenta e um mil, novecentos e dez reais), realizando-se imediatamente a consulta via BACENJUD para tanto”. No mérito, pugnou pela confirmação da liminar e também para que fosse determinado o bloqueio judicial de venda/transferência e/ou a penhora dos veículos de propriedade do Agravado JEAN MORAIS OLIVEIRA; que seja expedido ofício ao DETRAN/DF comunicando o bloqueio de venda/transferência, bem como a penhora desse veículo. E finalmente, “caso todas as medidas acima restem infrutíferas, realização de consulta e penhora no sistema ERIDFT de imóvel pertencente ao Terceiro e/ou Quarto Requeridos, JEAN MORAIS OLIVEIRA, portador do CPF no 625.691.041-91 e JESSE DE SOUSA OLIVERA, portador do CPF no 059.990.061-04, respectivamente” Preparo recolhido conforme ID ́s 15701540 15701541. É o relatório. Decido. Na origem, MARÍLIA CENTENO DA MATTA E SILVA propôs ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, em face de IEX CÂMBIO (IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA), J&amp;B VIAGENS E TURISMO LTDA, JEAN MORAIS OLIVEIRA, JESSE DE SOUSA OLIVERA; UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA, e pretendendo o imediato bloqueio judicial das contas bancárias dos requeridos e de veículos. Em razão do deferimento parcial do pedido, interpôs o presente agravo de instrumento, cujo escopo é alcançar a constrição de veículos e dinheiro na conta bancária dos sócios da empresa IEX CÂMBIO agravante. A decisão vergastada tem a seguinte redação, na parte que interessa: [...] Lado outro, indefiro o pleito de penhora na “boca do caixa” da Primeira Ré IEX CAMBIO, uma vez que o estabelecimento comercial onde está localizada se encontra fechado, o que impossibilita a efetivação da medida. Por fim, indefiro a penhora na “boca do caixa” da Segunda Ré J E B VIAGENS E TURISMO, o bloqueio e a venda de veículos de propriedade do Terceiro Réu JEAN MORAIS OLIVEIRA, bem como a consulta ERIDF e penhora de imóveis de propriedade do Terceiro Réu JEAN MORAIS OLIVEIRA e do Quarto Réu JESSE DE SOUSA OLIVEIRA, uma vez que, consoante restou consignado na Decisão de Id. n. 61067016, não restou demonstrado, em princípio, a presença dos pressupostos que autorizam a desconsideração da personalidade jurídica, previstos no artigo 28 do CDC, de modo a autorizar, neste momento, o arresto do patrimônio dos Réus J E B VIAGENS E TURISMO LTDA., JEAN MORAIS OLIVEIRA e JESSE DE SOUSA OLIVEIRA. Citem-se os Réus para contestarem o pedido, no prazo de 5 dias úteis, nos termos do artigo 306 do Código de Processo Civil. Sem prejuízo, fica a Autora intimada para formular o pedido principal, nos termos da Decisão de Id. n. 61067016. DOU À PRESENTE FORÇA DE MANDADO, devendo ser incluída a primeira decisão (Id. n. 61067016) no mandado. É preciso registrar que o juízo já havia determinado o bloqueio das contas bancárias de titularidade de IEX CÂMBIO (IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA), ipsis litteris: “(...) A chamada tutela cautelar em caráter antecedente exige a exposição sumária do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 305 do CPC. A Autora comprovou ter realizado três encomendas de moeda estrangeira junto à Primeira Ré IEX CAMBIO, mediante o pagamento da quantia total de R$ 41.910,00, consoante documentos de Id. n. 61025976, 61025977, 61025978, 61025979, 61025980, 61025982, 61025983, 61025985 e 61025984. Demonstrou, ainda, a existência de reclamações recentes contra a Primeira Ré, informando descumprimento contratual. Desse modo, reputo presente a probabilidade do direito da Autora e o risco de dano. Por outro lado, não restou demonstrado, em princípio, a presença dos pressupostos que autorizam a desconsideração da personalidade jurídica, previstos no artigo 28 do CDC, de modo a autorizar o arresto nas contas bancárias de J&amp;B VIAGENS E TURISMO LTDA, JEAN MORAIS OLIVEIRA e JESSE DE SOUSA OLIVEIRA. Com relação ao pedido de suspensão de atividades da requerida, esclareço que se trata de direito difuso em relação ao qual não tem a parte autora legitimidade para substituir processualmente outros interessados, o que cabe aos órgãos autorizados por lei. Nessa ordem de ideias, DEFIRO EM PARTE A TUTELA CAUTELAR pleiteada para determinar o bloqueio judicial, via Bacenjud, do montante de R$ 41.910,00 tão somente nas contas bancárias de titularidade da Primeira Ré IEX CÂMBIO (IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA), CNPJ n° 16.745.130/0001-93. (...)” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos autos, tenho como presentes os requisitos necessários para o deferimento da medida extrema, seja quanto à probabilidade do direito, seja para preservar o resultado útil do processo. Primeiro, porque a questão acerca da suposta responsabilidade da empresa IEX possui complexidade maior e demandará aprofundada incursão cognitiva acerca dos fatos, o que somente será viável após a formação regular da relação processual e, quiçá o encerramento da instrução probatória na origem. O tempo necessário para se arrecadar os elementos de convencimento para o deslinde da controvérsia correm em desfavor da parte autora, que se apresenta na condição de consumidora, em razão da sua narrativa de que possuiria uma relação de compra e venda de moeda estrangeira com uma empresa, eventualmente não autorizada pelo Banco Central do Brasil, e suas “eventuais correspondentes”. Noutro giro, a nova ritualística processual civil abandonou o antigo sistema processual, onde, para cada tipo de pretensão – conhecimento, cautelar e execução – haveria um processo específico, daí sua classificação como processo sincrético pela doutrina. Da mesma forma, não se repetiu a tipificação das ações cautelares, fixando-se regramento e requisitos próprios, mas ao contrário, prestigiou o poder geral de cautela do juiz como um todo, a quem caberá adotar as medidas práticas e necessárias que assegurem o direito que se alega possuir e foi violado (art. 301, CPC). Portanto, haverá sempre, em tese, a possibilidade da concessão da tutela de urgência em caráter antecedente ou incidental, se houver risco de dano ou ao resultado útil do processo. E para sua obtenção, deverão ser atendidos os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil. De acordo com os argumentos ventilados e as informações constantes nos autos originários, em especial a conversa registrada em aplicativo Whatsapp em 20/03/2020, a empresa IEX CÂMBIO, ao ser indagada sobre a devolução da moeda estrangeira à agravante, afirmou que estaria providenciando o atendimento sobre as encomendas e que repassaria informações detalhadas ao e-mail da suplicante. Mas passados mais de trinta dias, sequer prestou qualquer satisfação à cliente ou deu informações complementares (ID 61025986 – autos originários). Outrossim, os recibos bancários (ID’s 61025977 a 61025985) demonstrariam que o pagamento pela “encomenda” da moeda estrangeira ocorreu mediante depósitos efetuados diretamente em contas bancárias IEX Agência de Viagens e Turismo, de JB Viagens Turismo Ltda, e JL A VIAGENS TURISMO LTDA., sendo que todas possuem em seu quadro societário os agravados JEAN e JESSÉ. Somado a isso, o fato de a conduta narrada na peça vestibular caracterizar, em tese, não só ilícito civil mas, quiçá, penal – até porque as operações de câmbio teriam ocorrido de forma totalmente estranhas às regras estabelecidas pelo BANCO CENTRAL - peculiaridade que, igualmente, permitiria, ao fim e a cabo, a incidência do art. 50 do CC, no que diz respeito eventual desvio de finalidade para se alcançar o patrimônio dos sócios. Nesse ponto, cabe frisar que a discussão acerca de eventual legitimidade dos sócios, porque a relação jurídica inicial envolveria apenas a agravante e a pessoa jurídica, é questão a ser dirimida somente no curso do processo e depois de encerrada a fase probatória. Isto porque, somente de posse dos elementos de convencimento produzidos pelas partes e com a moldura fática delineada, em especial no que respeita à alegação de prática de ato ilícito através de sociedade empresária, se poderá dizer que de fato houve o desvio de finalidade da empresa. E se essa tese se confirmar de fato, estará presente mais esse requisito legal, para se que possa, com base também na teoria maior, voltar a pretensão reparatória contra os sócios ou terceiros, supostos beneficiários do produto do delito. Porém, deixo claro que, delimitado pelos elementos de convencimento, que haveria relação de consumo, bastaria, à luz da teoria menor, a insuficiência do patrimônio da pessoa jurídica e como obstáculo à integral reparação do acidente de consumo, para legitimar o levantamento da personalidade jurídica da sociedade empresária e dirigir os atos de força contra patrimônio dos seus sócios, que responderão pela justa indenização. No mais, afasta-se, desde logo, qualquer especulação de que a apreciação ou deferimento do pedido da tutela de urgência neste momento implicaria, necessariamente, na desconsideração da personalidade jurídica da empresa, porque se estaria alcançando o patrimônio dos sócios. A pretensão cautelar decorre dos fatos e fundamentos do pedido inicial e se estará adotando tão somente as medidas que assegurem o resultado útil do processo, caso se façam presentes os requisitos para a adoção da teoria maior ou menor para o levantamento do véu da empresa. Enfim, a tutela de urgência objetiva apenas a preservação de algum patrimônio para responder por uma eventual condenação da empresa, se revelada à insuficiência de bens da pessoa jurídica ou até o desvio de sua finalidade, para que o direcionamento dos atos executivos contra o patrimônio dos sócios alcance o resultado prático desejável, tudo em nome dos princípios da efetividade da prestação jurisdicional e do devido processo legal (art. 300, CPC). Por conseguinte, e a primo ictu oculi, tenho como presentes os pressupostos legais, razão pela qual DEFIRO A LIMINAR para: a) Determinar o bloqueio dos veículos em nome do sócio JEAN MORAIS OLIVEIRA, assim como da sua conta bancária e do outro sócio JESSE DE SOUSA OLIVEIRA, caso não seja encontrado qualquer automóvel, até o limite de R$ 41.910,00. b) Oficie-se o DETRAN para proceder o bloqueio de todos os veículos em nome do sócio JEAN; c) Defiro ainda o bloqueio de imóveis em nome dos sócios, caso restem infrutíferas as outras medidas. Comunique-se ao juízo de origem para realizar os atos constritivos. Dispensadas informações. Faculto aos agravados manifestarem-se no prazo legal. Após, com ou sem manifestação, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de maio de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator